Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONLUIO. NÃO COMPROVADO.
1. O contrato bancário foi celebrado de forma regular, preenchendo os requisitos legais de um negócio jurídico válido, agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei, conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil.
2. Não houve a comprovação de participação da instituição financeira capaz de ocasionar quaisquer danos, uma vez que o inadimplemento decorreu da conduta de terceira pessoa, que não guarda vínculos com o banco.
3. Negou-se provimento ao recurso.